Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE no 2012/043, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE, para a execução do projeto intitulado "DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORDESTE DE GETULIO VARGAS A DILMA ROUSSEFF - PESQUISA DOCUMENTAL LOCAL", visando realizar pesquisa documental local com objetivo de escrever a história da trajetória do desenvolvimento regional do Nordeste desde o Governo Getúlio Vargas sob forma de fascículos abrangendo o período de 1951 a 2011. (no da TCE no sistema: 3405/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6688/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionado estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fase 2012/043, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), tendo por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa documental local". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4666/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: (...) "com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c" e §3o, 17, 19 e 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 212, 214, incisos I e III, alínea "a", 215 a 217 e 269 do Regimento Interno:" b) se leia: (...) "com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c" e §3o, 17, 19 e 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 212, 214, incisos I e III, alínea "a", 215 a 217 e 269 do Regimento Interno:" 1. Processo TC- Processo 008.611/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto Martins Rodrigues (XXX.106.263-XX); Expert-TI Comunicação Ltda. (73.543.316/0001-01); Francisco das Chagas Avila Ramos (XXX.092.443-XX); Instituto Para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Publicas - Idespp (10.874.682/0001-15); Jose Arnaldo Silva dos Santos (XXX.577.613-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (OAB-CE 11.750), representando Jose Sydriao de Alencar Junior; Andrei Barbosa de Aguiar (OAB-CE 19.250), representando Otilia Martins Rodrigues; Andrei Barbosa de Aguiar (OAB-CE 19.250) e Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB-CE 3.625), representando Francisco das Chagas Avila Ramos; Andrei Barbosa de Aguiar (OAB-CE 19.250) e Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB-CE 3.625), representando Expert-TI Comunicação Ltda.; Andrei Barbosa de Aguiar (OAB-CE 19.250) e Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB-CE 3.625), representando Instituto Para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Publicas - Idespp; Andrei Barbosa de Aguiar (OAB-CE 19.250), representando Jose Arnaldo Silva dos Santos; Otilia Martins Rodrigues, representando Carlos Roberto Martins Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.